Tribunal: TJDFT
Processo: 0743478-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. REGIME DE PRECATÓRIOS. ADPF 949. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO FÁTICA. ART. 493 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 865 DO STF. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto para afastar a submissão do cumprimento de sentença ao regime de precatórios. A embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 493 do CPC, em razão de nova política de distribuição de lucros da empresa, e quanto à aplicação do art. 5o, XXIV, da CF/1988 e do art. 523 do CPC, em suposta violação ao Tema 865 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão é omisso ao não considerar alteração fática posterior à sentença (política de distribuição de lucros da NOVACAP) à luz do art. 493 do CPC; (ii) examinar se há omissão quanto à tese de violação ao art. 5o, XXIV, da CF/1988; (iii) verificar se o acórdão omitiu-se quanto à inaplicabilidade do art. 523 do CPC diante do regime de precatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.
4. O acórdão embargado fundamenta-se na decisão vinculante do STF na ADPF 949, a qual reconhece que a NOVACAP deve se submeter ao regime de precatórios por prestar serviço público essencial sem fins lucrativos e fora do regime concorrencial, decisão esta com eficácia erga omnes e efeito vinculante.
5. A alegação de alteração fática decorrente da política de distribuição de lucros da NOVACAP não tem o condão de afastar a aplicação da ADPF 949, já que tal política não descaracteriza a natureza jurídica da empresa pública para fins de execução judicial, tampouco foi considerada suficiente para descaracterizar os requisitos do regime de precatórios.
6. A invocação do art. 493 do CPC, nesse contexto, foi implicitamente rejeitada, pois a alteração indicada não altera a base jurídica da decisão, nem possui força para modificar o regime de cumprimento da obrigação judicial.
7. Quanto à aplicação do art. 5o, XXIV, da CF/1988 e do Tema 865 do STF, o acórdão embargado delimitou que a tese da complementação da indenização não se aplica ao caso concreto, que trata de pagamento integral da indenização, afastando de forma expressa a tese recursal.
8. O dever de fundamentação exige apresentação de razões suficientes para a conclusão adotada, não se confundindo com a obrigação de rebater todos os argumentos das partes de forma individualizada, conforme art. 489, §1o, IV, do CPC.
9. Para fins de prequestionamento, considera-se incluído no acórdão o conteúdo dos embargos rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não configura omissão o acórdão que rejeita, ainda que de forma implícita, tese recursal quando a fundamentação adotada é suficiente para a formação do juízo de convencimento.
2. A política de distribuição de lucros adotada por empresa pública não é apta, por si só, a afastar decisão do STF com efeito vinculante que determina sua submissão ao regime de precatórios.
3. O Tema 865 do STF não se aplica a casos que tratam de pagamento integral de indenização por desapropriação, fora das hipóteses de complementação.
4. A mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionamento da matéria, ainda que rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXIV, e 100; CPC/2015, arts. 489, §1o, IV, 493, 523, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 04.09.2023, DJe 22.09.2023; STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 07.06.2016, DJe 22.06.2016; TJDFT, Acórdão 1766768, 0729878-54.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03.10.2023.